Tribunal: TJBA
Processo: 8056194-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056194-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALTEMI DOS ANJOS

Advogado(s)
:
ARLEI MARTINS FERNANDES, BRUNO NOGUEIRA MEIRA, MARCELLE TEIXEIRA SILVA, LIDIANE TEIXEIRA SILVA

AGRAVADO: IN TIME IMOBILIARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JURACI FRANCISCO NOVAIS, JOAO GABRIEL BARRETO SILVA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. IMÓVEL RURAL. ESBULHO DEMONSTRADO. POSSE DE FATO EXERCIDA PELOS AUTORES. PROVA DOCUMENTAL, CONTRATUAL E MÍDIAS. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO DOMINIAL EM SEDE POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu liminar para reintegrar os agravados na posse do imóvel rural denominado Fazenda Curuja, situado no município de Caraíbas/BA. O agravante sustenta ser legítimo proprietário registral do bem, nega a existência de esbulho e afirma que a posse dos agravados decorre de contrato precário e não registrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a decisão de reintegração liminar se sustenta diante dos elementos probatórios apresentados, e se há risco de dano grave ou irreparável ao agravante que justifique a suspensão da medida, especialmente diante da controvérsia dominial alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada baseou-se em elementos documentais consistentes, como contrato de compra e venda firmado entre as partes, comprovação de investimentos na área, início de implantação do empreendimento “Oásis da Terra”, além de indícios claros de esbulho possessório, como a entrada forçada no imóvel, troca de fechaduras e retirada de bens.

4. Restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho recente e perda da posse.

5. A controvérsia acerca da propriedade registral não é passível de discussão em sede possessória, nos termos do art. 1.210, § 2.º, do Código Civil.

6. A ausência de formalização da sociedade de propósito específico (SPE) e o alegado vício na comercialização de lotes não afastam, por si, o exercício legítimo da posse.

7. Inexistente periculum in mora, já que a medida liminar visa recompor posse de fato e não acarreta prejuízo irreversível ao agravante.

8. Não se evidenciam elementos que justifiquem a suspensão ou revogação da medida liminar concedida.

IV. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8062757-05.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
Valtemi dos Anjos

e, como Agravados,
Verônica Novais Ruas, Leonardo Schifino Moretti Vieira e In Time Incorporadora Ltda.
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o agravo interno e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11